Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Lesão corporal contra mulher. Violência doméstica. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por outros elementos de prova. Confissão parcial. Dosimetria da pena. Primeira fase. Fração de aumento. Adequação. Agravante do estado gravídico da vítima. Comprovada. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de lesão corporal contra mulher em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n° 11.340/2006.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu; e, (ii) definir se a dosimetria da pena deve ser reformada, em especial quanto à fração de aumento na primeira fase e à agravante do estado gravídico da vítima.
III. Razões de decidir.
3. Afasta-se a tese absolutória se a lesão corporal contra mulher está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela palavra da vítima, que encontra amparo em outras provas, inclusive na confissão parcial do réu, que admitiu ter causado lesão no lábio da ofendida.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
5. A agravante do estado gravídico da vítima não exige prova pericial específica para sua incidência, admitindo-se sua fundamentação em outros elementos de prova.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2o, “b”; 44; 69; 77; 155, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018, DJe 12/03/2018. STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03/08/2021, DJe 06/08/2021. STJ, AgRg no AREsp 1.009.819/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 07/03/2017, DJe 15/03/2017.